Tribunal: STF
Processo: HC 210786
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Pereira da Cruz e outro, em favor de Igor Gabriel Celito de Souza Vieira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 714.867/SP.



    O impetrante diz que “o paciente está preso e com sua liberdade individual cerceada desde 16 de Dezembro de 2.021, por eventual pretensa tentativa a pratica do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, por força do auto de prisão em flagrante delito lavrado pela DD. Autoridade Policial da Cidade de São Caetano do Sul, exarado em seu detrimento.”



    Pontua que “é muito frágil manter o paciente segregado, apenas por achar que ele teria qualquer participação, acrescentando que a convolação do flagrante em prisão apenas se deu em virtude a ilustrada promotoria, que sequer adentrou no mérito do flagrante, pois analisou predicados do paciente e dos corréus, pois este apenas opinou pela liberdade provisória do correu (já solto), pois em uma breve leitura do caderno inquisitivo seria caso de relaxamento da prisão em flagrante de todos os envolvidos, contudo pelo contrário o magistrado apenas adotou com razão em decidir apenas no pedido do ilustre promotor, prejudicando assim visceralmente o paciente Igor, repisa-se novamente, preso longe do palco dos fatos, sem qualquer objeto que ligasse ao narrado pelo guarda de rua, conforme assim declarado por ele.”



    Alega que o paciente “é réu primário e de bons antecedentes, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita.”



    Afirma que é caso de superação da súmula 691.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, requer o restabelecimento da liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O caso, assim, não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Apesar de o impetrante afirmar que o paciente é primário, o Juízo de primeiro grau registrou que “ALEXANDRE e IGOR são reincidentes em crimes da mesma espécie, de furto qualificado e de roubo (ALEXANDRE), o que recomenda a segregação cautelar diante da aparente insuficiência da sanção penal já aplicada e cumprida para cumprir seu papel de prevenção especial.” (eDOC 8)



    Registrou, ainda, que “os custodiados tentaram arrombar a porta de uma residência de alto padrão para dela subtrair coisas e, soado o alarme, tentaram empreender fuga com um veículo (produto de furto anteriormente comunicado à autoridade policial), tendo sido perseguidos por seguranças do local e, depois, pela guarda civil.”



    Quanto à ausência de produto de furto na posse do paciente, o Juízo afirmou que “a tipificação, por ora, é de furto tentado, daí porque irrelevante a inexistência de coisas furtas encontradas na posse dos custodiados.”



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente